Tribunal: TJDFT
Processo: 0708046-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONDUÇÃO COERCITIVA DE FILHO DO ACUSADO. INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”.
2. Não cabe reclamação contra decisão que indefere a condução coercitiva de descendente do acusado, quando não apresentados argumentos pela parte reclamante que indiquem a imprescindibilidade do depoimento do informante para a instrução criminal, uma vez que este pode eximir-se da obrigação de depor, nos moldes do artigo 206 do Código de Processo Penal.
3. Negado provimento ao agravo interno.